Tribunal: STF
Processo: RE 81442
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-02
Data de publicação: 1975-10-02

Ementa:
A DECISÃO QUE ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO OU
EXTRAORDINÁRIO NÃO E A DO PLENÁRIO, QUE RESOLVE O INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE, MAS A DO ÓRGÃO (CÂMARAS, GRUPOS OU TURMAS)
QUE COMPLETA O JULGAMENTO DO FEITO. RE NÃO CONHECIDO POR FORÇA DA
SÚMULA 513.